Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-97.2017.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000233-97.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (APELADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação inibitória cumulada com obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito, reconhecendo a inexigibilidade das faturas de dezembro/2016 e janeiro/2017 e determinando sua substituição com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em saber se: (i) é válida a cobrança decorrente de suposto acúmulo de consumo após leitura não realizada em meses anteriores; e (ii) se houve cumprimento dos critérios técnicos exigidos pela ANEEL para o faturamento por média e posterior ajuste.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção do consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/1988.

A concessionária não comprovou, nos autos, a regularidade do consumo faturado, tampouco a realização de vistoria técnica ou a existência de laudo com certificação ABNT para validar a cobrança acima da média.

A ausência de leitura regular nos meses anteriores e o posterior faturamento acentuado, sem a devida apuração técnica e presencial imediata, torna indevida a cobrança, devendo prevalecer o critério de média conforme Resolução ANEEL n. 414/2010.
Verificada a falha na prestação do serviço e a ausência de demonstração probatória da legitimidade do débito, é correta a sentença que reconhece a inexigibilidade da cobrança e determina sua reemissão com base na média histórica.
Inexistindo má-fé da concessionária, afasta-se a restituição em dobro, mantendo-se, todavia, a condenação em honorários advocatícios, majorados em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inválido o faturamento de consumo de energia elétrica baseado em acúmulo de leitura não realizada, quando ausente laudo técnico que comprove a regularidade da medição. 2. A concessionária tem o dever de observar os critérios normativos da ANEEL e demonstrar tecnicamente a legitimidade da cobrança, sob pena de responsabilização objetiva por falha na prestação do serviço."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pel
MM. Juiz Substituto Vara Única de Colniza, que nos autos da
Ação Inibitória c/c Obrigação de Fazer e Declaratória de Nulidade de Débito
movida por
Timbo Madeiras Ltda. - ME, julgou procedente o pedido para
declarar
a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de
dezembro de 2016

e

janeiro de 2017
e,
determinar
que a parte ré emita novas faturas para o referido período, com base na média do consumo nos últimos 6 (seis) meses
, ainda condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que as faturas impugnadas foram geradas em razão do acúmulo de consumo de meses anteriores, ante o impedimento de leitura nos meses de outubro e novembro de 2016, circunstância que acarretou faturamento pela média. Afirma que a regularização da leitura em dezembro de 2016, houve o acerto e consequente acúmulo de cobrança, bem como que seguiu os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente em seus artigos 288, 289 e 323.

Narra que a leitura foi confirmada “in loco” e que a parte autora não apresentou prova técnica capaz de infirmar a regularidade da medição, formulando, diante disso, pela reforma da sentença o reconhecimento da legalidade dos débitos questionados e a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 282094859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Timbo Madeiras Ltda. - ME
, ajuizou a presente
Ação Inibitória c/c Obrigação de Fazer e Declaratória de Nulidade de Débito
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, discorrendo ser
atuante no setor madeireiro e encontrar-se regularmente cadastrada como consumidora junto à requerida, sob a
Unidade Consumidora nº 6/909902-9
. Aduz que, historicamente, o consumo de energia elétrica da referida unidade sempre se manteve dentro de padrões regulares e compatíveis com as suas atividades. Contudo, narra que, no mês de
dezembro de 2016
, foi surpreendida com o recebimento de
fatura no valor de R$ 40.491,36 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)
, montante considerado desproporcional e manifestamente excessivo, se comparado à média mensal usualmente paga, a qual seria, segundo alegado, cerca de cinco vezes inferior.

Sustenta, ainda, que, ao buscar esclarecimentos junto à concessionária de energia, foi-lhe informado que o referido valor decorreu do acúmulo de consumo dos dois meses anteriores, nos quais não teria sido realizada a leitura presencial dos medidores, tendo sido adotado o critério de faturamento por média, com subsequente ajuste. Alega que, mesmo diante da tentativa de resolver administrativamente a controvérsia, não obteve êxito, tendo, inclusive, o fornecimento de energia elétrica sido
interrompido por inadimplemento
. Diante desse contexto, pleiteou a condenação da requerida à obrigação de fazer, consistente na realização de
verificação técnica e vistoria nos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora
, e, na hipótese de constatação de irregularidade ou falha na medição, que fosse declarada a
nulidade das faturas dos meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e dos meses subsequentes
, até o cumprimento integral da obrigação postulada.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente o pedido para
declarar
a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de
dezembro de 2016

e

janeiro de 2017
e,
determinar
que a parte ré emita novas faturas para o referido período, com base na média do consumo nos últimos 6 (seis) meses
, ainda condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que as faturas impugnadas foram geradas em razão do acúmulo de consumo de meses anteriores, ante o impedimento de leitura nos meses de outubro e novembro de 2016, circunstância que acarretou faturamento pela média. Afirma que a regularização da leitura em dezembro de 2016, houve o acerto e consequente acúmulo de cobrança, bem como que seguiu os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente em seus artigos 288, 289 e 323.

Narra que a leitura foi confirmada “in loco” e que a parte autora não apresentou prova técnica capaz de infirmar a regularidade da medição, formulando, diante disso, pela reforma da sentença o reconhecimento da legalidade dos débitos questionados e a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.
É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas pela apelada que no mês de dezembro/2016, a concessionária registrou aumento significativo no consumo.

Diante do inesperado aumento, a apelada trilhou pela solução administrativa do ocorrido, registrando reclamações, contudo, sem sucesso. Nota-se que a concessionária sequer se deslocou até o local da unidade consumidora para verificação do relógio medidor, não logrando, portanto, demonstrar o pleno funcionamento do aparelho.

Além disso, o faturamento pela média, é vedado no caso concreto, já que o artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL afirma que o faturamento pela média somente pode ocorrer, ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura e no máximo em três ciclos consecutivos, o que evidentemente não foi observado no caso em tela.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média da consumidora, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade da aferição questionada, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela apelada.

Bem analisou o d. magistrado de origem:

“
Com efeito, ainda que não tenha sido constatado qualquer irregularidade nos equipamentos de medição, fato é que a vistoria foi realizada apenas em 2023,
cerca de seis anos após a ordem liminar
(id. 60999095, fls. 2016/2018).

Além disso, a requerida não comprova os motivos que levaram ao impedimento da leitura, ainda que instada para tanto, sendo de rigor reconhecer a invalidade da cobrança relativa aos boletos de
dezembro de 2016 e janeiro de 2017
.

Conforme as faturas juntadas, a parte autora demonstrou que a média mensal de seu consumo é de quatro vezes menor do que o cobrado na fatura de dezembro de 2016, com destaque ao mês de agosto em que houve pico de consumo, que teve fatura no valor de R$ 19.879,37 (dezenove mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos) (id. 60999095 – págs. 37/65).

De igual forma, o relatório apresentado pela ré não comprova a regularidade do consumo referente as faturas impugnadas na petição inicial, especialmente no que se refere ao
mês de dezembro de 2016
, não havendo, desse modo, como se reconhecer a regularidade na cobrança
”.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da apelante.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a restituição dobrada e adequar os honorários advocatícios
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso em parte e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025